Tribunal: TJDFT
Processo: 0021692-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0021692-61.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: ALVARO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR, CLARICE JUSTINIANO GOMES, CELMA FERNANDES DE SOUSA, JULIA VIEIRA LEITE, SAMARA FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. ajuizou execução fundada em Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, no seu Termo Aditivo e em 10 (dez) notas promissórias vinculadas ao referido contrato, em desfavor de CLARICE JUSTINIANO GOMES, JÚLIA VIEIRA LEITE, CELMA FERNANDES DE SOUSA e ÁLVARO FERREIRA DE SOUSA. CLARICE JUSTINIANO GOMES, opôs os embargos à execução no 2009.01.1.027370-2. Em razão do desaparecimento da execução, o GRUPO OK ajuizou ação de restauração de autos, que foi distribuída sob o no 2015.01.1.073586-5, posteriormente digitalizada nos presentes autos eletrônicos (no 0021692-61.2015.8.07.0001). Da mesma forma, os embargos à execução também não foram encontrados, motivo pelo qual o GRUPO OK ajuizou ação de restauração de autos, que foi distribuída sob o no 2015.01.1.073610-3, posteriormente digitalizada nos autos eletrônicos no 0021698-68.2015.8.07.0001. Consoante sentença de ID 14328931 - Pág. 20/21, foi declarada a restauração dos autos da execução. Intimado para que se manifestasse acerca do prosseguimento do feito restaurado, o GRUPO OK, manteve-se silente, motivo pelo qual o Juízo de primeiro grau determinou o arquivamento do feito. Por meio da petição de ID 14328931 - Pág. 33/34, o GRUPO OK pleiteou a suspensão do presente feito a fim de aguardar o julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução, tendo anexado a sentença prolatada naquele feito, bem como cópia da apelação nele interposta. Não obstante o disposto, por desatenção do Juízo de primeiro grau, os executados foram intimados para que apresentassem contrarrazões (ID 14329387), que foram juntadas aos autos nos ID 14329390 e 14329395. Os presentes autos foram distribuídos nesta instância ad quem ao Desembargador João Egmont, que determinou a sua remessa a esta Relatoria, tendo em vista julgamento da apelação interposta em sede de embargos à execução, em observância ao art. 55, §3o, do CPC. É o relatório. Conquanto remetidos os autos a esta Relatoria, a solução do conflito é de simples deslinde: não conhecimento do apelo. Isso porque contra a sentença que declarou a restauração dos autos da execução não foi interposto recurso. A apelação juntada ao presente feito foi interposta nos autos dos embargos à execução restaurados (no 2015.01.1.073610-3, digitalizados nos autos eletrônicos no 0021698-68.2015.8.07.0001), em face da sentença nele prolatada, e, consoante noticiado neste feito no ID 17808778, já foi devidamente julgada. Veja-se: “Em consulta ao sistema de informações processuais do PJe 2a Instância, verificou-se que a noticiada apelação já foi julgada em 22 de abril de 2020, tendo o respectivo acórdão sido objeto de embargos de declaração, também julgados, em 24 de junho de 2020, e a respectiva ementa disponibilizada no DJe de 9/7/2020.” Vale registrar que o acórdão prolatado em sede de apelação interposta nos embargos à execução negou provimento ao citado recurso, ao fundamento de que a execução é nula pois ausente título executivo, tendo, inclusive, constado do seu dispositivo determinação de traslado de cópia do decisum para os autos da execução no 1999.01.1.080223-0 (restaurada nos autos no 2015.01.1.073586-5 e digitalizada nos autos eletrônicos no 0021692-61.2015.8.07.0001). Visto isso, considerando que, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e que, na espécie, falta ao apelo o pressuposto intrínseco de sua admissibilidade consubstanciado no cabimento, o referido recurso não merece conhecimento. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento, por falta de pressuposto processual de admissibilidade, não conheço do apelo, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator